Tribunal: STF
Processo: ADI 3688
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-11
Data de publicação: 2007-06-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.192/1944, DO
   ESTADO DE PERNAMBUCO. ESCOLHA DE MEMBROS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL
   DE CONTAS ESTADUAL. REGIME DE TRANSIÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE
   OS CONSELHEIROS INDICADOS PELO LEGISLATIVO E PELO EXECUTIVO.
   PEDIDO DEFERIDO.
Lei do Estado de Pernambuco que prevê que a
   escolha de membros indicados para o tribunal de contas do estado
   será feita do seguinte modo: as três primeiras pela Assembléia
   Legislativa e as três seguintes pelo Governador.
A aplicação
   pura e simples do critério cronológico permite que vagas ocupadas
   originalmente por membros indicados pela Assembléia Legislativa
   sejam posteriormente ocupadas por membros indicados pelo
   Governador, ferindo assim o entendimento desta Corte, exposto na
   Súmula 653, de que nos tribunais de contas estaduais que contêm
   sete membros, a seguinte proporção deverá ser respeitada: 4/7
   indicados pela Assembléia Legislativa e 3/7 indicados pelo
   Governador. A determinação acerca de qual dos poderes tem
   competência para fazer a escolha dos membros dos tribunais de
   contas estaduais deve preceder à escolha da clientela sobre a
   qual recairá a nomeação.
A aplicação irrestrita do inciso II do
   art. 1º da lei atacada é anacrônica e posterga a transição do
   antigo regime de composição dos tribunais de contas para o novo
   regime estabelecido pela CF/1988.
Ação direta julgada
   parcialmente procedente para: (1) emprestar interpretação
   conforme ao inciso II do art. 1º da lei nº 11.192/1994, do Estado
   de Pernambuco, para entender que a expressão "as três últimas
   vagas" somente se refere às vagas pertencentes à cota do
   Governador, ou seja, às vagas que originalmente foram preenchidas
   por indicação do Governador; (2) declarar a
   inconstitucionalidade do art. 2º da mesma lei.